Tribunal: STF
Processo: RE 183379
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-12-18
Data de publicação: 1995-12-18

Ementa:
EMENTA: - Direito Constitucional e Processual Civil.
          Recurso Extraordinário Eleitoral.
          Alegação  de ofensa aos incisos II, XXXVI, LV e LVI do art.
5., e art. 14, par. 7. da Constituição Federal.
1.         Temas  dos   incisos  II,  LV   e  LVI  do   art.  5.  não
prequestionados (Sumulas 282 e 356).
2.         O do par. 7. do  art. 14 da C.F. também não examinado pelo
T.S.E.,  porque manteve o reconhecimento de coisa julgada, impeditivo
da apreciação do mérito da causa.
3.         Alegação de  ofensa indireta  a Constituição Federal (art.
5.,  XXXVI), por ma interpretação da lei processual civil e eleitoral
sobre limites subjetivos da coisa julgada.
          Inadmissibilidade em face da jurisprudência do S.T.F.
4.        R.E. não conhecido.